Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-30.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Ação autônoma de exibição de documentos. Conquanto os autores tenham atribuído, na inicial, o título de "Produção Antecipada de Provas", verifica-se das razões expostas, todavia, que a pretensão manifestada, em verdade, tem por objeto a exibição, por ação autônoma, da documentação relativa aos mútuos firmados com o réu para fomentar eventual ação futura. Em que pese não se olvide que o

Ementa:
Apelação. Ação autônoma de exibição de documentos. Conquanto os autores tenham atribuído, na inicial, o título de "Produção Antecipada de Provas", verifica-se das razões expostas, todavia, que a pretensão manifestada, em verdade, tem por objeto a exibição, por ação autônoma, da documentação relativa aos mútuos firmados com o réu para fomentar eventual ação futura. Em que pese não se olvide que o atual Código de Processo Civil deixou de prever as ações cautelares como instituto processual autônomo, não há que falar em impossibilidade do manejo de ação autônoma para a exibição de documentos. Para seu manejo, no entanto, restou pacificado o entendimento de que se afigura imprescindível a prévia tentativa de solução pela via administrativa (REsp 1.349.453/MS). Ausência do interesse de agir. Notificação extrajudicial que não atendeu aos requisitos necessários. Manutenção da extinção do feito com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC/15. Recurso a que se nega provimento.